Tribunal: TJES
Processo: 5003782-87.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003782-87.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE SILVA
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5003782-87.2022.8.08.0024

Recorrente: JOSE SILVA

Recorrido: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. REVERSÃO DE APOSENTADORIA (DESAPOSENTAÇÃO). PEDIDO DE ANULAÇÃO DO ATO CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR VÍCIO DE VONTADE. AUTOR QUE É TRABALHADOR RURAL E SEMI ANALFABETO. PEDIDO DE “DESAPOSENTAÇÃO” QUE SE MOSTRA INVIÁVEL ANTE O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, TESE NO TEMA 503. VÍCIO DE VONTADE NÃO COMPROVADO. CONDIÇÕES DO AUTOR QUE NÃO INDICAM AUSÊNCIA DE DISCERNIMENTO PARA PRATICAR O ATO DE PEDIR A PRÓPRIA APOSENTADORIA. COBRANÇA DAS DIFERENÇAS PAGAS A MAIS AO SERVIDOR, EM RELAÇÃO AOS VALORES RECEBIDOS DURANTE O AGUARDO DO ATO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA (SUBSÍDIO). PEDIDO DE ANULAÇÃO DE TAIS COBRANÇAS. COBRANÇAS DEVIDAS, CONSIDERANDO QUE SÃO ORIUNDOS DO EXERCÍCIO DO PODER DEVER DA ADMINISTRAÇÃO DE REVER OS PRÓPRIOS ATOS. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS QUE NÃO MERECE REPARO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENDO, ENTRETANTO, A EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, POIS A PARTE CONDENADA ENCONTRA-SE AMPARADA PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o Relator.

DECISÃO

Como consta da ata a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos, CONHECER do recurso inominado e no mérito lhe NEGAR PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)